Tribunal: TJDFT
Processo: 0726699-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO. INEXISTÊNCIA. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELO RECORRIDO. CORRETA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, autora/embargante opõe embargos de declaração com vistas a suprir suposto erro no acórdão, sob o argumento de que foram fixados honorários de sucumbência sem que o réu/embargado tivesse ofertado contrarrazões. Pugna pela concessão de efeitos modificativos para suprir o erro apontado.
3. Sem razão a embargante, porquanto o Distrito Federal, ora embargado, apresentou contrarrazões, consoante se verifica no ID26389007.
4. Assim, observa-se que a autora/embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada, razão pela qual os presentes embargos não merecem acolhimento.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.